Tribunal: STF
Processo: RE 1377750
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL JORNADA DE TRABALHO. FISIOTERAPEUTA. 



    Compete aos Municípios dispor sobre a jornada de trabalho de seus servidores, não prevalecendo as disposições da Lei Federal nº 8.856/94 sobre os servidores estatutários dos entes federados. Precedentes desta Câmara. 



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, caput; 6º; e 22, XVI, da CF. Defende que,“no caso em tela, em que a recorrente é servidora pública municipal no cargo de fisioterapeuta, profissão devidamente regulamentada por Lei Federal, a jornada de trabalho que deve ser respeitada pelo Município é a regida pela legislação que regulamenta a profissão, qual seja, o art. 1° da Lei Federal n° 8.856/94”.



    O recurso deve ser provido. Isso porque a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada à jurisprudência desta Corte no sentido de que é competência privativa União legislar sobre normas que estabelecem condições para o exercício profissional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    Ementa: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital n º 3.136/2003, que disciplina a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do Distrito Federal. 3. Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI). 4. Com relação à alegação de violação ao art. 22, I, da CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n o 3.136/2003, em razão da incompetência legislativa das unidades da federação para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes citados: ADI n o 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 20.9.2002; ADI n o 953/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003; ADI-MC n o 2.487/SC, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, unânime, DJ 1.8.2003; ADI n o 3.069/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 16.12.2005. 5. Quanto à violação ao art. 22, XVI, da CF, na linha dos precedentes do STF, verifica-se a inconstitucionalidade formal dos arts. 2 º e 8 º do diploma impugnado por versarem sobre condições para o exercício da profissão. Precedente citado: ADI-MC n o 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, DJ 23.4.2004. 6. Ainda que superado o reconhecimento de ambas as inconstitucionalidades formais indicadas, com relação ao art. 1 o da Lei Distrital, verifica-se violação ao art. 8º, VI, da CF, por afrontar a liberdade de associação sindical, uma vez que a norma objeto desta impugnação sujeita o exercício da profissão de carregador e transportador de bagagens à prévia filiação ao sindicato da categoria. 7. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação impugnada.



     (ADI 3.587, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem negritos no original)



    No presente caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, que estabelece a jornada de trabalho de trinta horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, inclusive aos servidores públicos municipais. Confira-se precedente específico firmado pela Primeira Turma:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 869.896-AgR, de minha relatoria)



    Vejam-se outros precedentes: ARE 758.227-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.211.339, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.077.343, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 801.013, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a necessidade da observância da jornada de trabalho de trinta horas semanais estabelecida na Lei federal nº 8.856/1994. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator